Tribunal: TJSP
Processo: 1005249-37.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda. Adjudicação compulsória. Procedência. Inconformismo da ré. Acolhimento. Ilegitimidade passiva. Reconhecimento. Cadeia dominial. Princípio da continuidade do registro público. Observação. Necessidade. Arts. 195 e 225,§2o, Lei 6015/73. Titularidade do cedente/vendedor do imóvel que deve ser a mesma daquela que consta na matrícula do imóvel. Precedente desta

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda. Adjudicação compulsória. Procedência. Inconformismo da ré. Acolhimento. Ilegitimidade passiva. Reconhecimento. Cadeia dominial. Princípio da continuidade do registro público. Observação. Necessidade. Arts. 195 e 225,§2o, Lei 6015/73. Titularidade do cedente/vendedor do imóvel que deve ser a mesma daquela que consta na matrícula do imóvel. Precedente desta Corte, em julgado do Conselho Superior da Magistratura. Sentença reformada para julgar extinto o processo. Apelação provida.